Tribunal: CARF
Processo: 18471.001507/2008-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001507/2008-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.721 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRÁS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1997 a 31/12/2007, 01/02/1998 a 28/02/1998
NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. VÍCIO MATERIAL.
Constatado o vício material por erro na indicação do sujeito passivo da
obrigação tributária, resta nulo o lançamento fiscal, em obediência ao artigo
142 do Código Tributário Nacional.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CESSÃO DE MÃO DE OBRA. ART.
31 DA LEI No 8.212/91. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO JUNTO AO
PRESTADOR DE SERVIÇOS.
É necessário que a fiscalização constate a existência do crédito junto ao
contribuinte (prestador dos serviços). Somente diante da não apresentação ou
apresentação deficiente (pelo prestador dos serviços) da documentação apta a
comprovar a extinção da obrigação previdenciária, pode arbitrar, junto ao
responsável solidário, as contribuições devidas.
O lançamento feito sem a fiscalização junto ao prestador dos serviços está
eivado de vício material, existente quando há erro no conteúdo do lançamento,
que é a norma individual e concreta, na qual figura o fato jurídico tributário no
antecedente, e no consequente a relação jurídica tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto, para declarar nulo o lançamento por vício material. A conselheira
Renata Toratti Cassini votou na reunião de novembro de 2001. O conselheiro Vinícius Mauro
Trevisan não votou.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Redator designado ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Honório Albuquerque de Brito
(suplente convocado), Renata Toratti Cassini e Rodrigo Duarte Firmino.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001507/2008-65
Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.721 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001507/2008-65

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela PETRÓLEO BRASILEIRO S/A
PETROBRAS, em face do acórdão que manteve integralmente a NFLD n. 35.521.166-1, lavrada
para a cobrança de contribuições à Seguridade Social, parte dos segurados, da empresa e as
destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão de incidência do grau de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho - GIILRAT, na qualidade
de responsável tributária solidária em decorrência da contratação de serviços das empresas
JAAKKO POYRY ENGENHARIA LTDA, CEMSA – Construções Engenharia e Montagens
S/A e WALLACE & TIERNAN DO BRASIL S/A.
Consta do relatório fiscal que a Recorrente contratou com as empresas
prestadoras, a execução, em regime de consórcio de empreitada por preço global, serviços de
projeto, construção, montagem e assistência técnica à partida, incluindo fornecimento de
materiais e equipamentos.
Ocorre que a Recorrente não comprovou o cumprimento das obrigações da
construtora para com a Seguridade Social, ou seja, não houve a devida comprovação, por meio
de guias de recolhimento específicas para a obra contratada, nem a apresentação de folhas de
pagamentos específicas dos segurados empregados alocados.
O lançamento foi efetuado por aferição indireta considerando o percentual de 40%
sobre a parte considerada como mão-de-obra constante das notas fiscais de prestação de serviço.
A Decisão-Notificação manteve parcialmente os levantamentos da NFLD e,
diante da interposição de recurso voluntário, os autos foram enviados ao CRPS para julgamento,
oportunidade em que a 2a CAJ anulou a Decisão-Notificação (fls. 196/201) sob o fundamento de
que a imputação da responsabilidade solidária à recorrente era necessária a anterior fiscalização
da empresa prestadora dos serviços.
Em face de referido julgamento, foi interposto o extinto pedido de revisão de
acórdão pelo INSS, que também foi analisado e não conhecido.
Os autos foram, então, encaminhados “ao Serviço de Fiscalização, para que sejam
providenciadas as diligencias determinadas pelo CRPS, adotando-se todos os demais
procedimentos para o reinício do contencioso administrativo” (fls. 227).
Em resposta, foi prestada informação pela equipe de fiscalização a fls. 264, que
informa que
para duas das empresas - JAAEKO POYRY ENGENHARIA LTDA (CNPJ:
44.480.697/0001-10) e CEMSA CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E MONTAGENS
LTDA (CNPJ: 60.812.633/0001-26) - houve ação fiscal com exame da contabilidade
englobando o período referente ao lançamento em pauta, nem para o consórcio nem
para a matrícula CEI para a qual o consórcio apresentou documentação comprovando
recolhimentos, conforme cópia(s) anexada(s) à(s) fl(s). 217 a 221. Para a outra empresa
- WALLACE SC TLERMAN DO BRASIL S/A (CNPJ: 60.777.935/0001- 00),
entretanto, não há registro de qualquer ação fiscal desenvolvida, conforme cópia(s)
anexada(s) à(s) fl(s). 222.
O Recorrente e as empresas prestadoras de serviços foram, então, novamente
cientificados da diligência.
Fl. 589
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.721 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001507/2008-65

Ao analisar a nova defesa, DRJ/RJ1 julgou a impugnação improcedente, em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1997 a 31/12/2007, 01/02/1998 a 28/02/1998
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
CRÉDITO
PREVIDENCIÁRIO.
A responsabilidade solidária não comporta benefício de ordem, podendo ser exigido o
total do crédito constituído da empresa contratante, sem que haja apuração prévia no
prestador de serviços - artigo 220 do Decreto no 3.048/1999, c/c artigo 124, parágrafo
único, do Código Tributário Nacional - Enunciado 30 do CRPS.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificada dessa decisão aos 13/02/12 (fls. 394), a recorrente interpôs o recurso
voluntário aos 17/02/12 (fls. 403 ss.), alegando, em síntese:
1. que a NFLD não faz nenhuma menção, seja no seu relatório; seja nos seus
fundamentos, acerca de onde estaria caracterizada a responsabilidade tributária da
ora Recorrente;
2. que há ilegalidade no reconhecimento da retroatividade da aplicação do
enunciado 30 do CRPS no processo administrativo fiscal - art. 2°, XIII, da Lei n°
9.784/99.
3. que a reabertura do contencioso administrativo sem a realização da diligência
que fora determinada pelo CRPS não tem nenhum cabimento, pois o fisco
descumpriu expressa decisão administrativa válida, infringindo o disposto no art.
57, caput e §1o do Regimento Interno do CRPS.
4. inexistência da cessão de mão-de-obra que justifique a lavratura do auto, pois
não houve um serviço contínuo, com a colocação de empregados/segurados à
disposição da Recorrente, e, via de consequência, ensejar a responsabilidade
tributária;
5. que a imputação da solidariedade impõe a necessidade de prévia constituição da
dívida ou da obrigação, a fim de que o credor possa imputá-la aos demais
responsáveis. Assim, é mister que a fiscalização faça a verificação prévia junto às
empresas prestadoras dos serviços.
6. que o disposto no art. 33, §3o da Lei no 8212/91 não permite à fiscalização a
conclusão da presunção de acordo com a conveniência fiscal, tendo em vista que
os pagamentos efetuados por pessoas jurídicas podem ocorrer por vários motivos,
tais como pagamento de insumos, mútuos, etc.;
8. requer o acolhimento da nulidade apontada; a reapreciação dos documentos
juntados e, ainda assim, se se entender que não se prestam para elidir o
lançamento, seja determinada a baixa doa autos para o cumprimento das
diligências determinadas pelo Acórdão proferido pela 2a CAJ do CRPS.”
Vindo os autos para apreciação e julgamento do recurso, houve por bem este
colegiado determinar a conversão do julgamento em diligência para que a autoridade competente
apurasse a existência de recolhimento das contribuições previdenciárias lançadas por parte das
prestadoras de serviços e do Consórcio.
Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.721 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001507/2008-65

Intimadas a recorrente e as prestadoras de serviços a apresentar documentos,
somente a Recorrente respondeu a intimação informando que já não mais os possuía em seus
arquivos, posto que de período muito longínquo. Após, foi acostado aos autos o relatório da
diligência (fls. 482/486), cuja conclusão é no sentido de que para as empresas JAAKO POURY
ENGENHARIA (JP Engenharia Ltda.) e CEMSA Construção Engenharia e Montagem Ltda., a
contabilidade examinada abrange o período do lançamento fiscal. Já para a empresa Wallace &
Tiernan do Brasil S/A, não há registro de ação fiscal, bem como não foram encontrados
recolhimentos de contribuições previdenciárias nos anos de 1997 e 1998.
Intimada para apresentar manifestação sobre o relatório da diligência, a
Recorrente alegou, em resumo, que (i) houve decurso do prazo decadencial após a anulação da
decisão-notificação promovida pelo então CRPS; (ii) ilegalidade da aferição indireta, pois o
Fisco deveria ter exigido a contribuição primeiro do devedor originário e, na ausência de
pagamento, dos devedores solidários; e (iii) ausência de fundamentação do ato de lançamento.”
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Redator-Designado ad hoc para
formalizar o acórdão.
Pelo fato de a Conselheira Renata Toratti Cassini, que já não se encontra mais no
quadro de Conselheiros do CARF, não ter formalizado o presente acórdão, uma vez que o
processo saiu com vista após ter apresentado seu voto na última reunião da qual participou, fui
designado para proceder à formalização do acórdão, nos termos do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15, Anexo II, art. 17, inciso III.
Destaco, contudo, que apenas formalizei o acórdão, transcrevendo a integra do
relatório e do voto apresentados pela Conselheira Renata Toratti Cassini, durante a sessão de
julgamento, e que foram deixados em pasta compartilhada.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
Da Nulidade do Lançamento
A Recorrente alega em seu recurso vício material no lançamento consubstanciado
na ocorrência do fato gerador, assim reconhecido pela decisão do CRPS que anulou a decisão-
notificação. Alega que, na prática, a decisão do CRPS anulou o próprio lançamento em si.
Com efeito, razão assiste à Recorrente.
Vale aqui mencionar a ementa da decisão da CRPS (fls. 196/201), donde se resta
evidente que houve vicio na indicação do sujeito passivo e, por conseguinte, nulidade do próprio
lançamento:
“EMENTA -
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - Solidariedade. E necessário que o INSS constate a
existência do crédito previdenciário junto ao contribuinte (prestador dos serviços).
Somente diante da não apresentação ou apresentação deficiente (pelo prestador dos
serviços) da documentação contábil e trabalhista necessária a comprovar a extinção da
Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.721 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001507/2008-65

obrigação previdenciária, poderia o INSS arbitrar, junto ao responsável solidário, as
contribuições que entender devidas. Anular a DN.”
A decisão do CRPS, ao optar pela anulação da decisão-notificação, buscou
remediar a situação para que não se perdesse completamente a exigência fiscal.
Contudo, o erro na interpretação da regra-matriz de incidência no que concerne ao
sujeito passivo da obrigação tributária (o que inclui tanto o contribuinte como o responsável
tributário) gera um lançamento nulo por vício material, nos termos do artigo 142 do Código
Tributário Nacional.
Ora, o lançamento realizado por meio da NFLD 35.521.166-1 exigindo as
contribuições previdenciárias relativas às competências 12/97 e 02/98, em virtude da
responsabilidade solidária pela contratação de serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, nos termos do art. 31 da Lei no 8.212/91, padece de vício material, pois deixa de observar a
legislação vigente à época quanto ao sujeito passivo da obrigação tributária, vejamos.
Da Responsabilidade Solidária no período anterior à alteração introduzida pela Lei no
9.528/97
O art. 142 do CTN estabelece como um dos requisitos do lançamento de ofício a
perfeita identificação do sujeito passivo, não sendo possível exigir tributo de quem não tem
relação com o fato gerador.
O art. 121 do mesmo código, por seu turno, define como sujeito passivo da
obrigação principal a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, e
seguindo na definição do gênero, sujeito passivo da obrigação principal, o referido dispositivo
divide o sujeito passivo da obrigação em duas espécies: i) contribuinte, quando tenha relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador; e ii) responsável, sem
possuir relação direta com a situação que constitua o fato gerador, sua obrigação decorre de
imposição legal.
Por derradeiro, o art. 124 trata da responsabilidade solidária, em duas situações: i)
decorrente de interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal e
ii) a que tem origem de imposição legal, em ambos os casos, não comportando benefício de
ordem.
A redação original do art. 31 da Lei no 8.212/91, vigente até publicação da Medida
Provisória no 1.596-14, de 10/11/97, tratava da responsabilidade solidária do tomador dos
serviços nos seguintes termos:
Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o
executor pelas obrigações decorrentes desta lei, em relação aos serviços a ele
prestados, exceto quanto ao disposto no art. 23.
§ 1o Fica ressalvado o direito regressivo do contratante contra o executor e admitida a
retenção de importâncias a este devidas para garantia do cumprimento das obrigações
desta Lei, na forma estabelecida em regulamento.
A MP 1596-14/97, convertida na Lei no 9.528, de 10/12/97, alterou o dispositivo
em questão, para prever que não se aplica, em nenhuma hipótese, o benefício de ordem, nos
seguintes termos:
Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o
executor pelas obrigações decorrentes desta Lei, em relação aos serviços prestados,
Fl. 592
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.721 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001507/2008-65

exceto quanto ao disposto no art. 23, não se aplicando, em qualquer hipótese, o
benefício de ordem. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
§ 1o Fica ressalvado o direito regressivo do contratante contra o executor e admitida a
retenção de importâncias a este devidas para garantia do cumprimento das obrigações
desta Lei, na forma estabelecida em regulamento.
§ 2o Exclusivamente para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a
colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de
segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com atividades normais
da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação. (Redação dada
pela Lei no 9.528, de 10.12.1997).
Assim, para parte do período autuado, qual seja 12/97, aplicava-se o benefício
de ordem, já que a Medida Provisória que o institui somente passou a ter vigência 90 (noventa)
dias após a data de sua publicação – 10.11.1997, em obediência ao princípio da anterioridade
nonagesimal, previsto do artigo 195, parágrafo 6o da Constituição Federal.
É dizer, o INSS, primeiramente, deveria ter autuado os efetivos contribuintes –
prestadores de serviços – e, somente após a constituição do crédito tributário em relação a eles,
não cumprida a obrigação, poderia exigir os débitos do devedor solidário, no caso, a recorrente.
Mesmo após a previsão da não aplicação do benefício de ordem, com a entrada
em vigor da Medida Provisória acima citada, o não benefício continua se aplicando à cobrança
do crédito tributário e não à sua constituição.
Assim, não há dúvidas quanto à possibilidade de atribuição de responsabilidade
solidária ao tomador de serviços pelo recolhimento das contribuições previdenciárias. No
entanto, a responsabilidade solidária não contempla a constituição do crédito tributário,
mas somente à sua cobrança.
Os serviços executados mediante cessão de mão-de-obra têm vinculação ao fato
gerador da respectiva obrigação tributária principal. Mas, não vinculação ao fato gerador em si.
Apesar de a solidariedade colocar no polo passivo da relação jurídica tributária
ambos, contribuinte e responsável somente o primeiro, como assevera o CTN, possui relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador.
Nesse sentido, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais vem
reiteradamente decidindo que a responsabilidade solidária, sem benefício de ordem, é voltada
para a cobrança do crédito e não para a sua constituição, e que não havendo a comprovação do
inadimplemento do prestador do serviço anteriormente ao arbitramento fiscal do tomador, deve o
crédito tributário ser desonerado, in verbis:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1990 a 28/02/1999
NULIDADE PARCIAL DO LANÇAMENTO. VÍCIO MATERIAL.
É dever do Fisco investigar e verificar a ocorrência do fato jurídico-tributário, cabendo
demonstrar a ocorrência dos fatos que servem de suporte à exigência fiscal de forma
clara e precisa, principalmente em virtude do princípio da tipicidade cerrada e da
verdade material albergada no processo administrativo fiscal. A não demonstração por
parte da autoridade administrativa dos fatos e motivos que a conduziram à lavratura do
Auto de Infração, refere-se ao conteúdo do ato administrativo, que tem como
consequência a contaminação do lançamento por vício material por falha nos
pressupostos intrínsecos.
Fl. 593
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.721 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001507/2008-65

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARBITRAMENTO NO TOMADOR DOS
SERVIÇOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DO
PRESTADOR.
Diante da não comprovação de inadimplência do prestador dos serviços de cessão
de mão-de-obra anteriormente ao arbitramento fiscal no tomador, bem como, o
entendimento sedimentado da jurisprudência do STJ, deve o crédito tributário ser
desonerado por afrontar o disposto no artigo 37 da Lei n° 8.212/91.
(...).1

LANÇAMENTO.
IDENTIFICAÇÃO
DO
SUJEITO
PASSIVO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ERRO NA CONSTRUÇÃO.
No caso de atribuição da responsabilidade solidária prevista no art. 31 da Lei 8.212/91,
são equivocadas a constituição do crédito tributário tão-somente em nome do
responsável solidário (empresa tomadora de serviços), sem qualquer a indicação do
contribuinte principal prestador dos serviços. A mencionada responsabilidade
solidária, sem benefício de ordem, é voltada para a cobrança do crédito e não para
a sua constituição, na qual é indispensável a identificação do sujeito passivo
principal. A falta de identificação do sujeito passivo principal no ato de
constituição do crédito tributário importa em erro na construção do lançamento. 2
No caso, não houve ação fiscal com exame da contabilidade englobando o período
referente ao lançamento junto à empresa prestadora do serviço. Ou seja, não houve a verificação
da regularidade da obrigação tributária a ser exigida, de forma a evitar o lançamento de crédito
extinto ou que estivesse sendo discutido ou cobrado judicial ou administrativamente.
O exame da contabilidade dos efetivos contribuintes foi feito em 2020, em sede de
diligência fiscal determinada por este E. Conselho. Ou seja, 18 (dezoito) anos após a notificação
de lançamento fiscal. E para piorar, o relatório da diligência fora inconclusivo, já que apenas foi
verificado que, para duas das empresas prestadoras de serviços, havia notificações de lançamento
compatíveis com o período autuado, mas sem determinar se, de fato, eram correspondentes aos
fatos geradores exigidos nesta NFLD. Para a terceira empresa, não foi encontrada nenhuma ação
fiscal, tampouco nenhum recolhimento de contribuições previdenciárias correspondentes ao
período autuado.
Além disso, nenhuma das empresas prestadoras de serviços, reais contribuintes,
responderam às intimações, pois não estão mais em atividade. Uma delas nem foi encontrada,
apesar das diversas intimações via postal e por edital.
Portanto, existem dúvidas quanto à própria materialidade da obrigação tributária,
uma vez que nenhum procedimento para verificação do inadimplemento tributário por parte do
devedor original, quando da lavratura da notificação de lançamento, foi realizado.
É necessário que o INSS constate a existência do crédito previdenciário junto ao
contribuinte (prestador dos serviços). Somente diante da não apresentação ou apresentação
eficiente (pelo prestador dos serviços) da documentação contábil e trabalhista necessária a
comprovar a extinção da obrigação previdenciária, poderia o INSS arbitrar, junto ao responsável
solidário, as contribuições que entender devidas.

1 Acórdão no 2401-005.849, Relator Conselheiro Matheus Soares Leite, publicado em 07/08/2018
2 Acórdão no 2201-004.753, Redator do voto vencedor Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, publicado
em 08/01/2019.
Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.721 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001507/2008-65

Na hipótese de o prestador de serviço não apresentar ou apresentar de forma
deficiente a documentação contábil e trabalhista necessária a comprovar a extinção da obrigação
previdenciária, então poderia o INSS arbitrar, junto ao responsável solidário, as contribuições
que entendesse devidas.
Nesse sentido é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,
conforme precedentes abaixo, citados ilustrativamente, dentre vários outros no mesmo sentido:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 31 DA LEI 8.212/1991.
SOLIDARIEDADE APÓS A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
1. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência assentada pelo
STJ de que, antes do advento da Lei 9.711/1998, não cabia lançamento por aferição
indireta das contas do tomador dos serviços.
2. A jurisprudência do STJ reconhece, nos termos do art. 31 da Lei 8.212/1991, com a
redação vigente até 1o.2.1999, "que a responsabilidade do tomador do serviço é solidária
quanto às contribuições que deveriam ser recolhidas pelo prestador. Outrossim, reconhece
a jurisprudência que a constituição do crédito tributário implica a precedência de
fiscalização perante a empresa prestadora - ou, ao menos, a concomitância -, a fim de que
se certifique se a empresa cedente recolheu as contribuições devidas (AgRg no REsp
1.375.330/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/11/2014,
DJe 4/12/2014).
3. Recurso Especial não provido. 3
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS NO
RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 31 DA LEI
8.212/1991. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO TOMADOR DE MÃO-
DEOBRA. PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 9.711/1998. NECESSIDADE
DE PRÉVIA FISCALIZAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO, A FIM DE
CERTIFICAR
A
AUSÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO
DO
TRIBUTO.
AGRAVOINTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A responsabilidade do tomador do serviço pelas Contribuições Previdenciárias é
solidária, conforme consignado na redação original do art. 31 da Lei 8.212/1991, não
comportando benefício de ordem.
2. Todavia, no período pretérito à edição da Lei 9.711/1998, há necessidade de prévia
aferição na contabilidade do prestador dos serviços, cedente de mão-de-obra, para
certificar a ausência do reconhecimento da Contribuição Previdenciária, sendo incabível a
aferição indireta nas contas do tomador dos serviços antes de tal providência.
Precedentes: REsp. 1.518.887/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 30.6.2015;
AgRg no REsp. 1.375.330/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 4.12.2014.
3. Agravo Interno em Recurso Especial da Fazenda Nacional desprovido. 4
Assim, concluo que o lançamento original está eivado de vício material, aquele
existente quando há erro no conteúdo do lançamento “jurídico-tributário”, que importa em sua
nulidade, uma vez que a solidariedade se dirige à cobrança do crédito e não à sua constituição.

3 REsp 1685066/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe
09/10/2017.
4 AgInt nos EDcl no REsp 1141989/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017.
Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.721 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001507/2008-65

Conclusão
Por todo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para declarar
nulo o lançamento por vício material.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Redator Designado Ad Hoc

Fl. 596
DF CARF MF
Original